Tribunal: STF
Processo: HC 269437
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, por meio da qual reitera os argumentos suscitados nos HCs 268.818 e 269.354, anteriormente denegados, porquanto manifestamente incabíveis. 
A parte impetrante afirma ter apresentado habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Desembargador Relator indeferido a medida liminar e determinado o início do julgamento virtual para o dia 11.03.2026. Contudo, alega que o referido Desembargador, em momento anterior, acusou o Paciente de proferir ofensas contra sua honra, tendo sido instaurado inquérito policial para apurar os fatos. Ressalta que, ao impetrar sucessivos habeas corpus nesta Corte, não possui “a intenção de tumultuar o Judiciário”, mas sim de evitar “ser julgado por um juiz manifestamente impedido”.
À vista disso, pede o deferimento de medida liminar “para suspender IMEDIATAMENTE o julgamento do HC nº 0043374-95.2025.8.26.0000 no TJSP, retirando-o da pauta do dia 11/03/2026”. Subsidiariamente, pleiteia “a remessa imediata deste writ ao Colegiado para julgamento”. No mérito, requer a concessão da ordem “para anular os atos do magistrado impedido e determinar a redistribuição do feito na origem”.

É o relatório. Decido.

2. Verifico que a presente impetração constitui mera reiteração dos HCs 268.818 e 269.354, cujas decisões de negativa de seguimento transitaram em julgado em 03.03.2026 e 10.03.26, respectivamente.
Sem alteração das circunstâncias fáticas outrora verificadas, tem-se que a reiteração do pedido, sob os mesmos fundamentos e teses jurídicas já analisados, não conduz a resultado diverso.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019).
 Na mesma linha, apenas à guisa de exemplo:

“[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).

A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, está sedimentada quanto à compreensão de que (i) “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021), bem como de que (ii), em casos como desse jaez, autorizada a certificação do trânsito em julgado, independente da publicação do decisum.
3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente